Tribunal: STF
Processo: MS 37674
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Julia Maria Godinho da Cruz Marinho, em face do Presidente da Câmara dos Deputados, calcado na assertiva de que ela concorreu ao cargo de Deputada Federal, no estado do Pará, nas eleições de 2018, tendo obtido 75.334 votos, o que a posicionou como primeira suplente da coligação MDB/PSD/PR/PP/PTB/PSC/PSL/PRB/PMB/PHS/PODE. 
    No mesmo pleito, o candidato Edmilson Brito Rodrigues elegeu-se pela coligação PSOL/PPL/PCB, com 184.042 votos; porém, ele renunciou ao mandato, para assumir o cargo de Prefeito do município de Belém/PA, o que ensejou a convocação de suplente, para seu posto.
    Por isso, a impetrante apresentou pedido, junto ao impetrado, no sentido de que fosse ela a chamada a assumir essa cadeira, pois Viviane da Costa Reis, primeira suplente da coligação do deputado renunciante não atingiu a votação mínima exigida, ou seja, 10% do quociente eleitoral daquele certame. Mas, o impetrado respondeu dizendo que não lhe cabia discutir ordens de suplência, e diplomou aludida suplente no cargo de Deputada Federal pelo estado do Pará.
    Defendeu, na sequência, o perfeito cabimento da presente impetração, bem como a legitimidade da autoridade, apontada como coatora, para figurar em seu polo passivo.
    Discorreu, ainda, sobre a necessária inclusão do quociente eleitoral mínimo nas eleições proporcionais, aduzindo que esta Suprema Corte já reconheceu a perfeita constitucionalidade da iniciativa legal que o incluiu em nossa legislação eleitoral.
     Também dissertou sobre as inovações trazidas pela edição da Lei nº 13.165/15, para aduzir que o quociente eleitoral na disputa dos cargos de Deputado Federal, no estado do Pará, nas eleições de 2018, correspondeu a 232.733 votos, sendo que a votação nominal mínima (10% do quociente eleitoral) correspondeu a 23.273 votos, sendo certo que a suplente convocada, pelo impetrado, para assumir o mandato do parlamentar renunciante, obteve, então, 22.297 votos. 
    Entende, assim, que ela não poderia assumir a vaga do titular, já que não alcançou o mínimo legal de sufrágios, infringindo a regra do art. 108, parágrafo único, do Código Eleitoral, que dispõe que: 
    “Os lugares não preenchidos em razão da exigência de votação nominal mínima a que se refere o caput serão distribuídos de acordo com as regras do art. 109”. 
    Acrescentou que a coligação que integrava obteve, no aludido pleito, a maior média de votos e que ela, pessoalmente, obteve votação superior ao percentual mínimo legalmente exigido, pois recebeu 75.334 votos.
    Elaborou, na sequência, extensa narrativa, para justificar o método de preenchimento da referida vaga de Deputado Federal, asseverando que, muito embora o anterior ocupante do cargo tenha sido eleito pelo critério do quociente eleitoral, o suplente chamado a assumir sua vaga deve ser escolhido pelo critério da maior média, nos termos do art. 109, inc. I, do Código Eleitoral.
    Defendeu seja dada interpretação conforme à regra do parágrafo único do art. 112 do Código Eleitoral, em respeito ao preceito constitucional da soberania popular, impedindo que candidatos que não atingiram o percentual mínimo de 10% do quociente eleitoral assumam, em definitivo, a titularidade do cargo, evitando-se, assim, também, grave violação do princípio da isonomia.
    E, ainda, que a regra do artigo 112 do Código Eleitoral seja interpretada como não abarcando hipóteses de vacância definitiva, por entender que a titularidade é inexoravelmente vinculada ao alcance do quociente eleitoral, em toda e qualquer hipótese, vedando-se, por conseguinte, que suplente que não atingiu esse percentual mínimo assuma, em definitivo, uma cadeira de titular do cargo.
    Bateu-se, ademais, pela observância aos princípios da isonomia e da proporcionalidade, como critérios de interpretação, para reiterar que o suplente, para poder assumir, em definitivo, o cargo de titular, tem que ser respaldado pela obtenção de votos equivalente a, pelo menos, 10% do respectivo quociente eleitoral, também em respeito ao princípio da legalidade.
    Postulou, assim, a pronta concessão de liminar, para reconhecer, desde logo, o direito da impetrante em ser nomeada como titular do cargo outrora ocupado pelo parlamentar renunciante e para que, ao final, seja definitivamente reconhecido e assegurado esse seu direito. 
    É o relatório. 
    Decido:
    Volta-se a presente impetração contra a rejeição do pedido da impetrante, apresentado ao então Presidente da Câmara dos Deputados, no sentido de que fosse empossada no cargo de Deputada Federal titular, na cadeira outrora ocupada por parlamentar que renunciou ao cargo.
    Aduziu ela, na fundamentação de seu pedido, que a suplente empossada, pelo impetrado, não atingiu a votação legal minimamente exigida, para tanto, defendendo que esse critério seja observado, em hipóteses, como a presente, em que a vacância ocorre de forma definitiva.
    Sem razão, contudo.
    Confiram-se, a propósito, as regras legais aplicáveis à espécie, do Código Eleitoral pátrio, com a redação dada pela Lei nº 13.165/15: 
    Art. 108. Estarão eleitos, entre os candidatos registrados por um partido ou coligação que tenham obtido votos em número igual ou superior a 10% (dez por cento) do quociente eleitoral, tantos quantos o respectivo quociente partidário indicar, na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido.
    Parágrafo único. Os lugares não preenchidos em razão da exigência de votação nominal mínima a que se refere o caput serão distribuídos de acordo com as regras do art. 109.
    Art.112. Considerar-se-ão suplentes da representação partidária:
    I - os mais votados sob a mesma legenda e não eleitos efetivos das listas dos respectivos partidos;
    II - em caso de empate na votação, na ordem decrescente da idade.
    Parágrafo único. Na definição dos suplentes da representação partidária, não há exigência de votação nominal mínima prevista pelo art. 108.
    Constata-se, assim, sem maiores dificuldades, que, para a definição dos suplentes da representação partidária, não se faz mister a exigência de votação nominal prevista pelo art. 108, vale dizer, a obtenção de votação mínima equivalente a 10% do quociente eleitoral.
    A pretensão à interpretação conforme, dessas regras eleitorais, para a obtenção do fim aqui almejado, não se coaduna com natureza jurídica do mandado de segurança.
    Ressalto, por oportuno, que esse é remédio constitucional colocado à disposição do jurisdicionado quando seu direito líquido e certo estiver sendo violado, ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade. Vide, a propósito, o que dispõe o art. 5º, inc. LXIX, da Constituição Federal:  
    “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
    (...) 
    LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 'habeas-corpus' ou 'habeas-data', quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; (grifou-se).”  
    Para conhecimento do mandado de segurança, exige-se a presença de direito líquido e certo. Sobre o tema, a doutrina ensina que:  
    “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fato ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meio judiciais. (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnold; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 34) .” 
    Tem-se, assim, por não caracterizada, in casu, a alegada presença do direito líquido e certo em que amparada a impetração.
    Como se não bastasse, a decisão proferida pelo então Presidente da Câmara dos Deputados, consubstanciada no ofício constante do e-doc nº 5, p. 1-2, nem de longe pode ser acoimada de ilegal, pois, de fato, em face de situações como essa descrita nos autos, 
    “a convocação de suplente apto a assumir eventual vaga decorrente de renúncia ao mandado de Deputado Federal observará as Resultados das Eleições de 2018 informados pelos Tribunais Regionais Eleitorais, nos termos do art. 202, X, §§ 1º e 5º, do Código Eleitoral”. 
    Até porque, conforme igualmente constou do aludido ofício, 
    “não compete à Câmara dos Deputados decidir sobre a ordem das suplências, mas tão comente cumprir a ordem resultante da eleição e informada pela Justiça Eleitoral. Dessa forma, à Câmara dos Deputados não cabe efetuar cálculos de redistribuição de cadeiras entre os partidos ou coligações”. 
    Trata-se de entendimento sedimentado na mais autorizada jurisprudência emanada desta Suprema Corte a respeito do tema. Vide:
    MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CONSTITUCIONAL. SUPLENTES DE DEPUTADO FEDERAL. ORDEM DE SUBSTITUIÇÃO FIXADA SEGUNDO A ORDEM DA COLIGAÇÃO (...)
    3. As coligações são conformações políticas decorrentes da aliança partidária formalizada entre dois ou mais partidos políticos para concorrerem, de forma unitária, às eleições proporcionais ou majoritárias. Distinguem-se dos partidos políticos que a compõem e a eles se sobrepõe, temporariamente, adquirindo capacidade jurídica para representá-los.
    4. A figura jurídica derivada dessa coalizão transitória não se exaure no dia do pleito ou, menos ainda, apaga os vestígios de sua existência quando esgotada a finalidade que motivou a convergência de vetores políticos: eleger candidatos. Seus efeitos projetam-se na definição da ordem para ocupação dos cargos e para o exercício dos mandatos conquistados.
    5. A coligação assume perante os demais partidos e coligações, os órgãos da Justiça Eleitoral e, também, os eleitores, natureza de superpartido; ela formaliza sua composição, registra seus candidatos, apresenta-se nas peças publicitárias e nos horários eleitorais e, a partir dos votos, forma quociente próprio, que não pode ser assumido isoladamente pelos partidos que a compunham nem pode ser por eles apropriado.
    6. O quociente partidário para o preenchimento de cargos vagos é definido em função da coligação, contemplando seus candidatos mais votados, independentemente dos partidos aos quais são filiados. Regra que deve ser mantida para a convocação dos suplentes, pois eles, como os eleitos, formam lista única de votações nominais que, em ordem decrescente, representa a vontade do eleitorado.
    7. A sistemática estabelecida no ordenamento jurídico eleitoral para o preenchimento dos cargos disputados no sistema de eleições proporcionais é declarada no momento da diplomação, quando são ordenados os candidatos eleitos e a ordem de sucessão pelos candidatos suplentes. A mudança dessa ordem atenta contra o ato jurídico perfeito e desvirtua o sentido e a razão de ser das coligações(...)” (MS nº 30.260/DF< Tribunal Pleno, Relª Minª Cármen Lúcia, DJe de 30/8/11.
    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ATO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RENÚNCIA E AFASTAMENTO DO MANDATO DE DEPUTADO FEDERAL. ASSUNÇÃO DE CARGOS NO PODER EXECUTIVO. CONVOCAÇÃO DE SUPLENTES. LINHA SUCESSÓRIA. ORDEM DE SUPLÊNCIA DEFINIDA NO ATO DE DIPLOMAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL DE INFIDELIDADE PARTIDÁRIA. DUE PROCESS OF LAW. INCOMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA PARA ALTERAR A ORDEM DE SUPLÊNCIA. ALTERAÇÃO DO QUADRO DE SUPLÊNCIA DE CARGOS POR INFIDELIDADE PARTIDÁRIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ELEITORAL. PODER JUDICIÁRIO. RESOLUÇÃO TSE 22.610/2007. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A linha sucessória de mandatos eletivos é determinada pela diplomação dos vencedores no pleito, realizada pela Justiça Eleitoral, define o quadro da titularidade e da suplência dos cargos eletivos para uma determinada legislatura, nos termos do art. 215 do Código Eleitoral. 2. A regra do sistema político-eleitoral brasileiro é de que o quociente partidário para o preenchimento de cargos vagos é definido em função da coligação partidária, independentemente dos partidos aos quais são filiados (Precedente do Plenário: MS 30.260, Relatora Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 30.08.2011). 3. Nas hipóteses de renúncia e afastamento de parlamentar, deve ser empossado no cargo eletivo, como suplente, o candidato mais votado na lista da coligação, e não do partido a que pertence o parlamentar eleito, exegese que milita em prol dos direitos políticos de participação das correntes minoritárias. 4. O Presidente da Câmara dos Deputados está vinculado à ordem de sucessão declarada pela Justiça Especializada quando da nomeação de suplentes. 5. A perda da expectativa de direito de suplência por alteração de filiação a partidos políticos somente pode ocorrer nas hipóteses de infidelidade partidária, e desde que devidamente assentada pela Justiça Eleitoral, após procedimento judicial que respeite o due process of law (Resolução TSE 22.610/2007). Precedentes: MS 26.602, Rel. Min. Eros Grau, DJe 17.10.2008; MS 26.603, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19.12.2008; e MS 26.604, Relatora Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 03.10.2008. 6. Consectariamente, a perda do direito de precedência na hipótese de vagas de suplência reclama a conclusão de processo judicial específico para afastar eventual justa causa e a consequente ilegitimidade do ato, sendo competência exclusiva da Justiça Eleitoral, e não do Presidente da Câmara dos Deputados. 7. In casu, não houve a conclusão de processo judicial específico na Justiça Eleitoral que imponha a perda da expectativa do direito de suplência, de sorte que o alegado direito líquido e certo do impetrante não prescinde da desconstituição do diploma de outro suplente. 8. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO (MS nº 34.777-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/3/18). 
    Fácil, constatar, destarte, a inexistência dos requisitos legais a que se referiu o impetrante, ao deduzir o presente mandamus, fato a acarretar sua extinção. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, RISTF), prejudicada a análise do pedido de liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente